Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0702661-41.2020.8.07.0000 AI Agravante: RONI DE ARAGÃO CHAVES Agravado: LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Roni de Aragão Chaves contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0000125-37.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante no cumprimento de sentença, determinou o pagamento da quantia apontada pelo Agravado e impôs a multa prevista no art. 523 do CPC e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado RONI DE ARAGAO CHAVES (ID 50419190), ao argumento de que há excesso de execução. Para fundamentar seu pedido, alega, em apertada síntese, que: se a execução foi declarada nula, os 17% fixados não podem incidir sobre o valor da causa descrito na petição inicial; esse percentual deve incidir sobre o valor do instrumento de confissão de dívida, isto é, sobre R$ 90.000,00; como existiam litisconsortes passivos, não pode o exequente cobrar valores referentes ao outro executado; assim, o percentual deverá incidir sobre R$ 45.000,00; o valor deve ser atualizado da data do trânsito em julgado (27/07/2019) e não do ajuizamento da ação; o valor devido monta R$ 8.172,24; o exequente deve ser condenado por litigância de má-fé. Intimado, o exequente se manifestou regularmente (ID 51795905). DECIDO. O presente cumprimento de sentença versa sobre a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que condenou, inicialmente, o ora embargante Luiz Fernando Zakarewicz ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da execução. Contudo, tendo sido reformada pelo e. TJDFT, a verba sucumbencial foi invertida e os honorários foram majorados para 17%. Com efeito, a condenação restou sobre o embargado/executado, Roni de Aragão Chaves. Nessa senda, extrai-se dos autos que a condenação em honorários, inicialmente fixada em 15%, levou em consideração o valor da execução (ID Num. 42249072 - Pág. 6), circunstância essa que não foi alterada por ocasião do julgamento do recurso de apelação que inverteu os ônus sucumbenciais. Houve alteração daquele percentual para 17%, incidentes, portanto, sobre o mesmo valor da execução. Desse modo, embora a execução tenha sido declarada nula, o e. TJDFT fez constar: "Em atenção aos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Embargado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da Execução." Leva-se em consideração, portanto, como base de cálculo do valor devido pelo executado, o valor da execução e não o valor do instrumento de confissão de dívida. Do mesmo modo, a condenação recaiu sobre o ora executado, não havendo que se falar em parte que deveria ser cobrado do outro executado (Alberto Gomes Pereira Junior). No que concerne à atualização da dívida, a sentença executada transitou em julgado em 23/07/2019. Na execução 0000125-37.2016.8.07.0001 (2016.01.1.000508-8), o valor atribuído à causa, em 07/01/2016, foi de R$ 118.581,70. Como se sabe, a respeito da atualização do valor da causa para fins de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, a correção monetária é calculada desde o ajuizamento, nos termos do enunciado da Súmula 14 do c. STJ, 'in verbis': “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Deflui-se, no entanto, que o exequente sequer atualizou o valor da causa para o cálculo dos 17%, nos moldes acima expostos, pois valeu-se da quantia devida de R$ 20.158,88, que decorre da simples aplicação do referido percentual sobre aqueles R$ 118.581,70 (ID Num. 47885876 - Pág. 1). Quanto aos juros da mora, esses são contados da data do trânsito em julgado. A respeito do tema, confiram-se os seguintes precedentes (do c. STJ e do e. TJDFT, respectivamente): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14/STJ. 1. A correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos do devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 400.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO IMPUGNATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (STJ, SUMULA No 14). JUROS DE MORA. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). PARÂMETROS OBSERVADOS. EXCESSO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá sobre o valor atribuído à ação, pois base de cálculo da verba, desde o ajuizamento, pois demarca o momento a partir de quanto o valor que lhe fora agregado passara a experimentar os efeitos inerentes à inflação, resultando na mitigação de sua expressão histórica e original (STJ, Súmula 14). 2. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois sua mensuração demanda simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 3. Aferido que a verba honorária de sucumbência que faz o objeto da pretensão executória fora apurada e mensurada em conformidade com os parâmetros que dispõem sobre sua liquidação, não se divisa excesso passível de ser afirmado, devendo a impugnação advinda do executado ser rejeitada e, realizado o pagamento, colocado termo à pretensão executiva com base no pagamento. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1197091, 07307178620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, os cálculos de ID Num. 47885876 - Pág. 1 consideraram, para incidência dos juros a data do trânsito em julgado (23/07/2019). Portanto, os argumentos do executado não prosperam e não há litigância de má-fé perpetrada pelo exequente. Ante o exposto, rejeito a impugnação sob ID 50419190. Ao exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, fazendo incidir a multa e os honorários do cumprimento de sentença, cada qual fixado em 10%. Na oportunidade, indique bens penhoráveis do executado. Intimem-se”. O Agravante argumenta que “se o Acórdão declarou NULA a execução, NÃO PODE O IMPUGNADO COBRAR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CAUSA DESCRITO NA INICIAL DA EXECUÇÃO, PORQUE SIMPLESMENTE TAL AÇÃO E INICIAL NÃO SÃO VÁLIDAS. Logo, nem existiu para efeito legal”. Defende que “o cálculo do Impugnado deveria se dar SOBRE O VALOR DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA que no caso é de R$ 90.000,00, não deixando de observar que NA DEMANDA HAVIA LITISCONSORTES PASSIVOS, não tendo o Agravado, portanto, LEGITIMIDADE PARA COBRAR OS HONORÁRIOS SOBRE DIREITO DO OUTRO EXECUTADO no caso”. Acrescenta que “o valor devido a título de honorários sucumbenciais neste Cumprimento de Sentença deve ser calculado sobre o valor de R$ 45.000,00 sem contar com os acessórios, pois o Agravado representa apenas uma das partes demandadas”. Assevera que “essa verba deve ser cobrada A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO, ou seja: 27/07/19 (ID 9547396) e não da data de ajuizamento da demanda originária (ação de execução) que – sendo nula – não existiu legalmente. Daí, não pode a dívida ser calculada conforme apresentou o Impugnado”. Enfatiza que “a Decisão impugnada, contemplou o Agravado que - ao calcular o valor dos honorários – EXTRAPOLOU os limites da razoabilidade, na medida em que no montante do cálculo fez incluir - REITERA-SE -valor/percentagem que não lhe é devida, pois INCLUIU NOS REFERIDOS CÁLCULOS PORCENTAGEM/VALOR DEVIDOS A OUTRO DEMANDADO que é parte na ação de execução (Alberto Gomes Pereira Júnior), de quem o impugnado não possui autorização e/ou mandado para representá-lo e/ou demandar em seu nome”. Diz que “entende ser devido - a título de honorários sucumbenciais até 20/11/19 - tomando por base o valor cobrado na origem (R$ 45.000,00) e o teor do Acórdão mencionado, cujo trânsito ocorreu em 23/07/19 (ID 9547396), o valor de R$ 7.972,71 (sete mil novecentos setenta e dois reais e setenta e um centavos). Somando-se o valor das custas (R$ 200,03), tem-se que o valor da execução deveria ser de R$ 8.172,74 (oito mil cento e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), reconhecidos como devidos pelo Agravante. Houve, assim, um excesso de execução, pelo que deve a Decisão atacada ser anulada”. Ao final, requer o recebimento do Agravo de Instrumento com o efeito suspensivo. Preparo comprovado - Id. 14137975. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a impugnação e aplicou a multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Em cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizariam a suspensão da decisão agravada, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, nem risco ou prejuízo em aguardar o desfecho deste recurso. Em exame superficial, considero que o MM. Juiz a quo bem examinou os fatos e corretamente rejeitou os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença. Além do mais, o Agravante sequer alegou que corre perigo de risco de dano grave ou de difícil reparação. Pelo contrário, verifico que o Agravante não suportará nenhum prejuízo se esperar pelo julgamento do mérito deste recurso. Em conclusão, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora